Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-26.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelos réus LEANDRO DE SOUSA FONTENELE e MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e os condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), respectivamente, às penas definitivas de 6 meses e 26 dias e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, em suma, aduzem a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ofender a dignidade da função pública dos agentes estatais, uma vez que não se encontravam em estado de ânimo calmo e refletido. Apontam, outrossim, a insuficiência probatória para subsidiar um decreto condenatório. Requerem absolvição, com amparo no art. 386, III e VII, do CPP.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 70664887.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 71537660).
III – Questões em discussão.
6. A questão controvertida diz respeito à configuração ou não do crime de desacato (art. 331, CP).
IV – Razões de decidir.
7. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
8. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
9. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pelo Termo Circunstanciado 259/2024 (70664037), pela Ocorrência Policial n. 7.939/2024-0 - 16a DP (ID 70664038), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Decerto, as condutas dos réus/apelantes, os quais proferiram, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares, a saber, “pau no cu”, “comédias”, “filhos da puta”, dentre outros impropérios, subsomem-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
11. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
12. Por fim, insustentável a tese defensiva quanto à ausência de dolo de ultrajar a atuação policial, cuidando-se de desabafos dos réus/apelantes em momento de raiva e indignação, isso porque, ao revés, denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. Aliás, “mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira.”. (Acórdão 1660661, 07000227020228070003, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, DJe: 16/2/2023).
13. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes, nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.